Tribunal: TCU
Processo: 023.411/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7479/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.411/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pereira da Silva (XXX.452.627-XX); David Wilian Oliveira de Sousa (XXX.241.277-XX); Everson Neves de Moraes (XXX.462.087-XX); Felipe Benjamin Francisco (XXX.855.928-XX); Felipe Cupertino de Andrade (XXX.349.307-XX); Fernanda Cristina de Oliveira Rocha (XXX.384.177-XX); Fernanda de Oliveira Paveltchuk (XXX.477.117-XX); Fernanda dos Anjos de Oliveira (XXX.491.427-XX); Graziella de Souza Faria (XXX.095.777-XX); Isadora Cristina Pereira Matias (XXX.398.977-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.